Tribunal: TJPA
Processo: 0806621-42.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806621-42.2021.8.14.0401

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DE MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0806621-42.2021.814.0401

COMARCA DE ORIGEM: 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA

APELANTE: LEANDRO PEREIRA DE MORAES

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, ALÉM DE CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, II E 157, §2º, II C/C 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL E 244-B DO ECA.

1.
DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.
TESE REJEITADA.

-
A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS NÃO SE SUSTENTA QUANDO OS DEPOIMENTOS APRESENTADOS NOS AUTOS NARRAM OS EVENTOS CRIMINOSOS DE FORMA CLARA E INDUVIDOSA, NÃO DEIXANDO MARGEM PARA DÚVIDAS QUANTO A MATERIALIDADE E A AUTORIA DELITIVAS. ACUSADO QUE NA COMPANHIA DE UM MENOR DE IDADE E UM TERCEIRO INDIVÍDUO ROUBARAM A PRIMEIRA VÍTIMA, LEVANDO SEU CELULAR E ALIANÇA, E TENTARAM ROUBAR A SEGUNDA VÍTIMA, PORÉM FORAM DETIDOS POR POLICIAIS MILITARES.

-
NO QUE SE REFERE A TESE DEFENSIVA DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR DE IDADE, VALE DESTACAR QUE, EMBORA O ENUNCIADO Nº 500 DA SÚMULA DO STJ (“A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DO ART. 244-B DO ECA INDEPENDE DA PROVA DA EFETIVA CORRUPÇÃO DO MENOR, POR SE TRATAR DE DELITO FORMAL”) NÃO POSSUA CARÁTER VINCULANTE, TAL ENTENDIMENTO JÁ RESTOU PACIFICADO NOS TRIBUNAIS PÁTRIOS, INCLUSIVE POR ESSA CORTE DE JUSTIÇA. DESTA FEITA, PARA OCORRÊNCIA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES BASTA QUE O AGENTE PRATIQUE A INFRAÇÃO PENAL ACOMPANHADO DE PESSOA MENOR DE DEZOITO (18) ANOS DE IDADE, SENDO IRRELEVANTE A ANUÊNCIA DESTE NA EMPREITADA CRIMINOSA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, além de 15 (quinze) dias-multa, em regime Semiaberto.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

12ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 09 de maio de 2022 e término no dia 16 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Lúcia Silveira.

Belém/PA, 16 de maio de 2022.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
LEANDRO PEREIRA DE MORAES
, por intermédio da Defensoria Pública, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(ID nº 7477848), que o condenou à pena de
06
anos, 04 meses e 24 dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
15 dias-multa
, pelos crimes tipificados nos
artigos 157, §2º, II nas formas consumada e tentada, do Código Penal Brasileiro c/c 244-B do ECA
(crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes nas formas consumada e tentada e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 255/260, ID nº 7477726), o representante do Ministério Público narrou que no dia 08 de maio de 2021, por volta das 06h00, no bairro do Guamá, nesta cidade de Belém, os denunciados LEANDRO PEREIRA DE MORAES e CARLOS FELIPE ASSUNÇÃO BONFIM, agindo em conjunto com o adolescente Diogo dos Santos Pinto, mediante grave ameaça perpetrada, com simulacro de arma de fogo, tipo pistola, subtraíram o aparelho celular Samsung Galaxy J5 Prime, de cor prata, e a aliança metálica da vítima SIONE BATISTA DA SILVA, bem como, com aproximadamente 10 minutos depois, na mesma data, abordaram a vítima Carlos Jacinto Lessa, na Travessa Barão de Mamoré, bairro do Guamá, em frente à sua residência, nº. 407, com o mesmo modo de operar, entraram em seu automóvel, mas, percebendo a proximidade de guarnição policial, abortaram a empreitada criminosa, não se apropriaram de qualquer pertence da mesma e foram presos em flagrante delito por policiais militares. Na oportunidade, foram recuperados o aparelho celular e a aliança da vítima SIONE BATISTA DA SILVA, ainda sendo apreendido o simulacro de arma de fogo com os mesmos. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos ora apelantes como incurso nas sanções punitivas dos
artigos 157, §2º, I, II e VII, nas formas consumada e tentada, do Código Penal e 244-B do ECA
.

Em suas
razões recursais
(fls. 520/525, ID nº 7477874), o recorrente RONALD OLIVEIRA PALHETA pugnou
pela
absolvição por insuficiência probatória
para o crime de tentativa de roubo qualificado, por fim, aduz que não há provas quanto ao crime de corrupção de menores.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 541/550, ID nº 7477886), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
do recurso, e no mérito pelo
improvimento,
mantendo-se na íntegra a sentença do Juízo
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 576/586, ID nº 8024775), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se os termos da sentença por se mostrar de maneira escorreita.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela
absolvição por insuficiência de provas para os crimes de tentativa de roubo e corrupção de menores
, pelo fato de que simples indícios de autoria e materialidade não são hábeis para ensejar uma condenação criminal

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA OS CRIMES DE TENTATIVA DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES.

Pretende a defesa a reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, diante da inexistência de provas suficientes a evidenciar sua culpabilidade, arrimada, tão somente, no relato de uma das vítimas, cujo depoimento não foi confirmado por outros elementos de convicção.

Improcedente tal argumento.

A
materialidade delitiva e autoria criminosa
do crime de tentativa de roubo
,
in casu
, r
estaram comprovadas pelo
o Auto de Exibição e Apresentação de Objeto, o Auto de Entrega, as declarações prestadas pelas vítimas,
a

prova

testemunhal

acusatória
, restando as provas que serviram para formar a convicção do Juízo
a quo
seguras e consistentes, senão vejamos:

A vítima CARLOS JACINTO LESSA declarou que
quando terminou a compra do Líder, foi levar as carnes para sua casa, que veio no carro, dei um balão na Barão de Marmoré, fiquei bem na porta de casa, mas só que eu tinha que chamar a menina, minha nora, pra ter a chave do portão, aí nisso que eu vou chamar ‘’Luzia, Luzia’’, eles vem, os adolescentes, e põe o revolver no meu pescoço ‘’ para, para, para tudo‘’ ‘’eu não tenho nada, rapaz ‘’bora bora bora’’ aí me deu um tapa na cabeça, eles ‘’sobe no carro’’, que começou a fazer hora, pois a polícia sempre passa ali, que quando eu dei de andar,
eles saíram do carro correndo
, que os policias viram eles (assaltantes) correndo desesperados sem o revolver, aí eu fiz sinal pra eles que eram eles, que quando eu cheguei perto eles estavam com a mão da cabeça deitado, aí o soldado perguntou cadê o revolver e disse que não tinha, daí eu disse ‘’tem porque colocaram na minha cabeça’’, aí eu fui lá no carro e falei ‘olha tá aqui’, que o revolver estava dentro do meu carro, que foram para seccional de São Brás, que não lhe bateram e não lhe levaram nada, que
reconheceu os três na delegacia
, que tem a foto deles até hoje, que não falaram nada depois que foram presos, que não sabe falar sobre o outro crime que ocorreu antes, que um dos maiores é gordinho, que tem o moreno e o de menor foi o mais afoito com o depoente, que achou que era uma arma de fogo, que logo que eles fizeram a abordagem, apareceu a polícia e eles saíram correndo do carro sem o revólver, que o revólver estava dentro do carro, que eles deixaram lá, que eles só não levaram suas coisas porque houve uma aproximação da polícia.

Por sua vez, a testemunha ALAN SALVATERRA SANTOS, policial militar, em juízo declarou que populares pediram apoio. Que a
bordamos os três, eles estavam com um simulacro de arma de fogo, jogaram para debaixo do carro e deitaram-se no chão, foi feita a proteção deles e fomos para a delegacia, juntamente com as vítimas que estavam presentes, que não recorda quem estava com o poder dos objetos, aliança, que não reconhece os acusados de outras ocorrências, que

um dos
maiores de idade eram da Terra Firme, e não eram da nossa área do Guamá, que foi apreendido um simulacro de arma de fogo que eles jogaram no chão,

que
as vítimas reconheceram os acusados
, que

houve um
terceiro que não recordo o nome, ele parou uma van, nós fomos atrás e conseguimos pegar na esquina da Paes de Sousa, que não lembro o nome, mas era um dos maiores de idade, que era um moreno, altura mediana, estavam na companhia de um adolescente, que a vítima relatou que tinha um menor de idade e era o mais violento, que os bens foram todos recuperados, que eram uma aliança e um celular, que tudo foi encaminhado para Depol.

Por fim, o
réu, LEANDRO PEREIRA DE MORAES, em juízo disse que estava passando momento de dificuldade, que saiu para assaltar mas não com o de menor, só com o Carlos Felipe, que no caminho encontraram esse Diogo, que foi na frente conversando com o Carlos Felipe, e nem sabia que Diogo era menor e nem o que estavam falando, que vinha mais atrás, que viu a primeira vítima, a moça e fez o roubo da vítima subtraindo seus pertences, que seu celular e sua aliança, que fez sozinho, que eles (Carlos Felipe e o adolescente) estavam lá na pista e enquadraram o um carro que eles ficaram me chamando mas eu vi a aproximação da viatura, que não deu pra perceber se eles entraram no carro, que não saíram com simulacro de casa, que foi o Diogo quem trouxe o simulacro, que não participou do assalto do carro, pois só subtraiu os bens da mulher, que ainda tentou chegar perto do carro onde eles estavam chamando, mas viu a viatura vindo e disfarçou andando em outra direção, que não participou do outro assalto, que não conhece o Diogo, só o Carlos Felipe que mora perto da sua casa, que não sabia que o Diogo era menor de idade pois nem conhecia ele, que lhe enquadraram no assalto e a vítima disse que o acusado tinha roubado o celular dela, que no primeiro assalto estava sozinho, que os dois estavam perto do carro, que responde a processo por porte ilegal de arma, que conhecia Carlos Felipe que mora perto de sua casa, que tem amizades, que estavam passando por dificuldades, que é autônomo, que foi a saída que encontraram no momento, que não conhece o adolescente, que não sabe dizer quem foi que deu o tapa na vítima do carro, que não tem como falar pois não participou desse assalto.

Como se vê, farta é a prova a consubstanciar a edição do decreto condenatório em desfavor do apelante.
Observa-se que, há de ser dado à prevalecente interpretação, no sentido de depoimentos de policiais, enquanto não provado o contrário (
presunção juris tantum
), serem considerados válidos, como o de qualquer outra pessoa, gozando, ainda, de boa-fé (enquanto não provado o contrário) quanto às ações provenientes do exercício de suas atividades laborais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO POLICIAL. VALIDADE. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. CRIME DE POSSE DE ARMA: RECONHECIMENTO DA EXCLUDENTE DE ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO. INAPLICABILIDADE. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. PEDIDO INÓCUO. PENA DE AMBOS OS DELITOS JÁ FIXADA PELO JUIZO A QUO NESTE PATAMAR. PENA DE MULTA. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
. (...) 3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a garantia do contraditório.
(TJE/PA. 2020.01482423-45, 213.166, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 22/07/2020, Publicado em 22/07/2020).

É sabido que nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima possui especial relevância,
assumindo acentuado valor probatório, especialmente quando corroborada
por outros meios de provas, como no presente caso. Nesse sentido: HC 544.290/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em
03/03/2020, DJe 13/03/2020.

Vejamos:

APELAÇÃO

PENAL.

CRIME

DE

ROUBO

MAJORADO.

PEDIDO

DE
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE
DO CRIME. RECORRENTE RECONHECIDO PELA VÍTIMA EM JUÍZO. PALAVRA DA OFENDIDA CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DO POLICIAL QUE PARTICIPOU DAS

INVESTIGAÇÕES

E

PELA

CONFISSÃO

DO

APELANTE.

CONDENAÇÃO
MANTIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ALEGAÇÃO DE QUE O COMPARSA DO

APELANTE

TERIA

SIDO

QUEM

AGIU

COM

GRAVE

AMEAÇA,

TENDO

O
RECORRENTE APENAS SE MANTIDO INERTE FRENTE A AÇÃO DELITUOSA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. A GRAVE AMEAÇA É ELEMENTAR DO TIPO PENAL DE ROUBO E SE COMUNICA A TODOS OS COAUTORES. PEDIDO PARA

RECONHECIMENTO

DA

PARTICIPAÇÃO

DE

MENOR

IMPORTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO DO APELANTE FOI FUNDAMENTAL AO SUCESSO DO ROUBO. RECURSO IMPROVIDO
. I. A sentença condenatória está amparada não apenas nas declarações da vítima, que reconheceu claramente o recorrente como o autor
do crime, mas também no depoimento do policial militar que relatou ter logrado êxito em localizar o apelante, o qual acabou apontando o local onde o celular roubado estava. Corroborando

a

palavra

da

vítima,

o

reconhecimento

do

apelante,

bem

como

o
depoimento do policial militar Jair Augusto Farias

Ramos se encontra também a
confissão do apelante, o qual em juízo confirmou que acompanhou seu comparsa durante a empreitada criminosa. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram das investigações, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e confirmados pelas demais provas dos autos. Por outro lado, nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando em harmonia com os demais elementos de convicção constantes dos autos. Não há que se falar em absolvição do recorrente com fulcro no art 386, incisos IV e VII do CPPB, pois patente a participação dele no delito em apreço. Condenação mantida. Precedentes; II. É inviável o pedido de desclassificação para o crime de furto, pois tanto a declaração da vítima, como a confissão do recorrente dão conta do emprego de grave ameaça na prática do crime. Embora a grave ameaça tenha sido exercida pelo comparsa do apelante, tal circunstância, por ser elementar do tipo, se comunica aos demais agentes envolvidos na infração penal. Assim, perfeitamente consumado o roubo majorado. A mesma sorte segue o pedido para reconhecimento da participação de menor importância. A atuação do apelante foi fundamental para a consumação do crime. As provas dos autos evidenciam que o recorrente exerceu a função de vigilante, dando guarida a prática criminosa, a fim de que seu comparsa lograsse êxito na subtração patrimonial e na fuga. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
”

(TJE/PA. 2020.01301587-32, 212.814, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão
Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 06/07/2020, Publicado em 06/07/2020).

Assim, percebe-se que todas as provas dos autos apontam o recorrente como um dos autores do delito em tela, não havendo dúvida alguma quanto a sua materialidade e quanto a sua autoria. Andou bem o magistrado ao prolatar o édito condenatório, não merecendo censura a sua decisão e nem porque se falar em absolvição pela aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Destaco jurisprudência acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES EM CONTINUIDADE DELITIVA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES DO RECURSO SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS FATOS. IMPROCEDÊNCIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RELAÇÃO A UMA DAS VÍTIMAS. INVIABILIDADE. DIREITO DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA ANTE A AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE NA PRISÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...) 2. Existentes provas de materialidade e autoria dos crimes, não é possível o acolhimento do pedido de absolvição. Ademais, os procedimentos constantes do art. 226 do Código de Processo Penal não são, de acordo com a jurisprudência pátria, de aplicação obrigatória, tratando-se de recomendações, a serem realizados quando possível.

2.1. Eventual inobservância do dispositivo legal não inviabiliza a comprovação da autoria delitiva por outros meios de prova, notadamente quando o reconhecimento é novamente realizado em Juízo, como no caso em exame.

3. É inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória quando o acervo comprova a prática de três crimes de roubo, um com emprego de faca, bem assim a posterior receptação de bem roubado, notadamente a própria confissão judicial, corroborada pelos demais elementos dos autos. (...)
(TJPA – APL 2020.00855089-53, 212.558, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA.
1. As provas constantes dos autos, como declarações da vítima e de testemunhas, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, coerentes entre si, evidenciam a prática delituosa e a autoria delitiva do apelante no cometimento do crime, não havendo que se falar em negativa de autoria ou insuficiência probatória. (...) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA, Número do Processo CNJ: 0028680-33.2016.8.14.0401, Número do acórdão:212.384, Órgão Julgador: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL Relator: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Data de Publicação: 05/03/2020).

No que se refere a tese defensiva de ausência de comprovação de efetiva corrupção do menor de idade, vale dest
acar que, embora o Enunciado nº 500 da súmula do STJ (“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”) não possua caráter vinculante, tal entendimento já restou pacificado nos tribunais pátrios, inclusive por essa Corte de Justiça. Desta feita, para ocorrência do delito de corrupção de menores basta que o agente pratique a infração penal acompanhado de pessoa menor de dezoito (18) anos de idade, sendo irrelevante a anuência deste na empreitada criminosa.

Assim, o pedido de absolvição do apelante não merece prosperar, posto que ficou sobejamente demonstrada a responsabilidade penal do apelante pelos crimes de tentativa de roubo qualificado e corrupção de menores.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e nego provimento à pretensão recursal,

mantendo

a pena definitiva do apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão em regime inicial Semiaberto, além de 15 (quinze) dias-multa.

É como voto
.

Belém, 17/05/2022